Tribunal: TJDFT
Processo: 0740838-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740838-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUGUSTO DANTAS SAMPAIO APELADO: ATRIUM PLATINE D E S P A C H O Em análise aos pressupostos recursais, verifica-se que o acórdão embargado foi publicado em 7 de outubro do corrente ano (sexta-feira), iniciando a contagem do prazo para oposição do recurso em 10 de outubro (segunda-feira) e o prazo final em 17 de outubro (segunda-feira). Todavia, os presentes embargos de declaração foram opostos somente em 18 de outubro. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2022 14:37:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador